Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659. TEMA N. 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL APENAS PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS (MACONHA) PARA CONSUMO PESSOAL ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) GRAMAS (ART. 28 LAD). INAPLICÁVEL QUANDO DEMONSTRADA A TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, face o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (Tema n. 506 da repercussão geral), ou, alternativamente, por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal.
III. Razões de decidir:
3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido.
4. Esse entendimento aplica-se apenas para o crime de posse de maconha (“cannabis sativa”) para consumo pessoal até o limite de 40 (quarenta) gramas (art. 28 da lad), sendo inaplicável quando demonstrada a prática de atos de traficância.
5. No caso, indene de dúvidas que, na data e local indicados na denúncia, o acusado foi flagrado por agentes de polícia vendendo, para o usuário 1 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 6,98g (seis gramas e noventa e oito centigramas), bem como mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 9,72g (nove gramas e setenta e duas centigramas).
6. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, nas filmagens realizadas no dia dos fatos e nas declarações do usuário abordado pela equipe policial, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
7. A douta 6a Turma/STJ, em sessão de 21-março-2023, afetou para a 3a Seção, o julgamento do RESP 1.869.764/MS, com proposta de revogação do enunciado 231 da sua Súmula. Todavia, a douta 3a Seção, no dia 14.8.24, manteve referido verbete da 231, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela SUPREMA CORTE, em sede de repercussão geral.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.